Tribunal: TJDFT
Processo: 0753579-93.2023.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-03-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Edilson Enedino das Chagas Número do processo: 0753579-93.2023.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: MARIA DO CARMO DE JESUS RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Trata-se de recurso inominado que objetivava a concessão de consulta oftalmológica na rede pública de saúde. Veio aos autos notícias de sua realização, nessa senda, intime-se a parte recorrente para que se manifeste sobre a manutenção do interesse recursal. Após, ao Ministério Público. E, por fim, venham-me conclusos. Juiz EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS Relator Convocado Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital